Tribunal: STF
Processo: AI 558565
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL
   E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
   ESTABILIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
   DIRIGENTES. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO:
   RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.